Tribunal: TJPA
Processo: 0000403-42.2010.8.14.0037
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000403-42.2010.8.14.0037

RECORRENTE: LUCIANA DE SOUZA SILVA, ONICIO LOPES DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º,
II C/C ART. 14, II, AMBOS DO CPB.

PEDIDO DE IMPRONÚNCIA
. IMPROCEDENTE.
HÁ NOS AUTOS PROVAS SUFICIENTES DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DO CRIME.

-
A pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade, que restou demonstrada nos autos; quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a prolação de édito condenatório, bastando que existam indícios de que o réu seja o autor do delito, conforme preceitua o art. 413, § 1º do Código de Processo Penal, havendo nos autos indícios suficientes a apontar os recorrentes como autores do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil, não se configurando a sentença de pronúncia um édito condenatório.

-
No caso não cabe falar em impronúncia, devendo o Conselho de Sentença apreciar as teses hasteadas pela defesa e acusação, realizando a análise mais aprofundada sobre serem as provas suficientes para caracterizar, de forma cabal, a autoria delitiva e decidindo, de acordo com sua íntima convicção, acerca delas, uma vez que é o juízo natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Aplicação ao caso do princípio
in dubio pro societate
.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará,
aos onze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Desª. Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 11

de novembro

de 2024.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
ONÍCIO LOPES DA SILVA E LUCIANA DE SOUZA SILVA,
por intermédio de Defensor Público, contra a decisão exarada pelo
Juízo da Vara Única de Oriximiná/PA,
que os
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo 121, §2º, II c/c art. 14, II, ambos do Código Penal Brasileiro
.

Relatou a
denúncia
(ID 16763006), que em 21/03/2010, Luciana de Souza Silva e seu pai, Onício Lopes da Silva, tentaram atear fogo na casa e no corpo de Maria de Souza Silva, mãe de Luciana e ex-esposa de Onício. O ataque ocorreu após Luciana descobrir que sua irmã havia saído da casa do pai, o que a deixou indignada, pois ela acreditava que a mãe era negligente na criação dos filhos.

Luciana trouxe uma garrafa de gasolina e fósforos para a casa da mãe, afirmando que queria se defender de uma possível agressão, enquanto Onício alegou que foi apenas atrás da filha para evitar que ela cometesse um ato errado. A tentativa de homicídio não se concretizou devido a circunstâncias alheias à vontade dos denunciados.

Por tais razões, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação dos ora recorrentes como incursos nas sanções punitivas previstas nos
artigos 121, §2º, Inciso II e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro
.

Em ID 16763009 – fl. 15, recebida a denúncia em 27/06/2013;

Em ID 16763011- fls. 01/03, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 06/11/2014;

Em ID 16763012- fls. 01/03, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 16/03/2017;

Em ID 16763013 – fls. 7/10, a Magistrada
PRONUNCIOU
os ora recorrentes, para serem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri como incursos nas sanções do art. 121, § 2º, II c/c art. 14, II, ambos do Código Penal Brasileiro.

Em
Recurso em Sentido Estrito

(ID 16763027),
requereu a defesa sejam os recorrentes impronunciados, nos termos do art. 414 do CPP.

Em
contrarrazões

(ID 16763033),
o representante do Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
do Recurso em Sentido Estrito,
negando-lhe
, no mérito,
provimento
, mantendo, na íntegra, a decisão de pronúncia atacada.

Nesta

Instância Superior (ID 20913002),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Dr. Hamilton Nogueira Salame, opinou pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso interposto.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado, de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
ONÍCIO LOPES DA SILVA E LUCIANA DE SOUZA SILVA,
por intermédio de Defensor Público, contra a decisão exarada pelo
Juízo da Vara Única de Oriximiná/PA,
que os
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo 121, §2º, II c/c art. 14, II, ambos do Código Penal Brasileiro
.

O recurso deve ser conhecido em razão do atendimento aos pressupostos e condições de admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

DA IMPRONÚNCIA
:

Almeja a defesa a reforma da decisão para que sejam os recorrentes impronunciados, pois não há provas ou indícios da autoria delitiva. Não lhe advém razão.

Como deve ser de conhecimento geral, a decisão que pronuncia o acusado para que possa ser submetido a julgamento perante o júri popular consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios suficientes de autoria, ou de participação, e na materialidade do fato, conforme estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1
o
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

§ 2
o
Se o crime for afiançável, o juiz arbitrará o valor da fiança para a concessão ou manutenção da liberdade provisória.

§ 3
o
O juiz decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão ou imposição de quaisquer das medidas previstas no Título IX do Livro I deste Código. (
GRIFEI
).

Acerca da pronúncia assim preleciona o doutrinador
Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva, pg. 654),
sobre o tema em tela:

“
A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência.
No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime
”. (
Grifei).

Compulsando os autos, verifico que o Juízo
a quo
fundamentou sua decisão nas provas constantes dos autos, cujos fortes indícios de autoria indicam que os acusados tentaram atear fogo no corpo da vítima, Sra. Maria de Souza.

N
esse passo, declarou a magistrada
a quo
a pronúncia de
Onício Lopes da Silva
e
Luciana de Souza Silva
, a fim de que sejam oportunamente julgados pelo Júri, em razão de terem, supostamente, praticado o crime tipificado no art. 121, § 2º, II c/c art. 14, II, ambos do CP.

Assim, as alegações de que inexistem indícios de autoria com relação ao delito de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil não prosperam, pois vão de encontro ao acervo probatório dos autos.

Perante a autoridade policial, a vítima confirmou detalhadamente os fatos narrados na denúncia, descrevendo o envolvimento tanto de sua filha quanto de seu ex-companheiro na empreitada criminosa
(ID 167630007 – fls. 01/02).

O informante Antônio Ferreira, companheiro da vítima, em sede policial, relatou que (ID 16763006 – fl. 11):

“... QUE por volta das 09:30 horas de hoje, estava no quintal de casa trocando o óleo do motor de sua moto, quando ouviu gritos de sua companheira vindos da cozinha; QUE correu para ver o que se tratava, onde percebeu a filha dela
LUCIANA
se agarrando com a mãe e o ex-marido, ONICIO, instigando ela para matá-la, e dizia risca o fósforo, risca o fósforo; QUE, na cozinha tinha um forte odor da gasolina e no corpo de sua companheira; QUE, quando tentava intervir na confusão,
LUCIANA
desferiu um chute na perna do declarante; QUE, sua companheira havia conseguido tomar da mão da filha a garrafa pet que estava a gasolina e a caixa de fósforo; QUE, o declarante ainda chegou a ver
LUCIANA
tentando passar para o pai a caixa de fósforo, por sorte a mãe conseguiu tomá-la; QUE,
LUCIANA
, gritava para a mãe
“TU VAI MORRER AGORA SUA FILHA DA PUTA, CARBONIZADA”

TEXTUAIS;
QUE, o declarante, quando tentava se aproximar da
LUCIANA
o pai dizia
“NÃO TI METI, NÃO TI METI”

textuais;
QUE, LUCIANA, pedia para o pai
“PUXE A CAIXA DE FÓSTO DA MÃO DELA, PUXE PAI, PUXE PAI” TEXTUAIS
; QUE, o pai dizia
“EU NÃO CONSIGO TIRAR DA MÃO DELA O FÓSFORO”

textuais
; (...); QUE, sua companheira ficou toda molhada de gasolina; QUE, o pai e filha disseram que iriam voltar para acabar com o serviço...”

Perante o Juízo, a testemunha Nelito Monteiro de Jesus (
ID 16763021
) afirmou que:

“...
Que informaram que o cidadão estava embriagado; que recorda de que encontrou com a vítima, que estava chorando, a qual contou que a filha e o ex-companheiro tentaram atear fogo nela; que foi próximo à Igreja, na Cidade Nova...”

Frise-se que as provas produzidas em Inquérito são admissíveis para fundamentar a Decisão da Magistrada, desde que corroboradas por outras provas disponibilizadas durante a instrução criminal. Vejamos:

Ementa: Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tentativa de furto qualificado. Pedido de absolvição. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento desta Corte é no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” ( HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux).
2. O Supremo Tribunal Federa já decidiu que o “livre convencimento do juiz pode decorrer das informações colhidas durante o inquérito policial, nas hipóteses em que complementam provas que passaram pelo crivo do contraditório na fase judicial, bem como quando não são infirmadas por outras provas colhidas em juízo” ( RHC 118.516, Rel. Min. Luiz Fux).

3. Hipótese de paciente condenado (em primeira e segunda instâncias) à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pelo crime previsto no art. 155, § 4º, I, c/c o art. 14, II, do Código Penal. Situação concreta em que, conforme assentou o Superior Tribunal de Justiça, “as instâncias de origem se basearam para condenação nas provas orais – depoimento das testemunhos e dos policiais –, produzidas em juízo, somada aos termos da confissão na fase extrajudicial”.
Para dissentir das conclusões das instâncias precedentes, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido. (STF - HC: 224437 SC, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 03/04/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-072 DIVULG 04-04-2023 PUBLIC 10-04-2023) (GRIFEI).

Em seu interrogatório, a recorrente Luciana, embora tenha afirmado que, no momento da confusão queria atear fogo na casa, declarou que não tinha a intenção de matar a sua mãe (ID 16763016/16763020).

O recorrente Onício, apesar de não ter sido localizado para depor em juízo, prestou declarações em sede policial, nos seguintes termos (ID 16763007 – fls. 03/04):

“... QUE, o depoente foi casado cerca de 26 anos com
MARIA DE SOUZA SILVA
, desse relacionamento tiveram 14 filhos; QUE, o relacionamento acabou e cerca de uns dez meses se divorciaram legalmente; QUE, Perguntado ao depoente se durante sua convivência com ela se chegou a agredi-la fisicamente ou ameaçou de morte? Respondeu que nunca, apenas brigavam, mas nunca chegou a esse ponto; QUE, perguntado ao depoente as razões da separação? Respondeu que ela era muita agressiva; QUE,
MARIA DE SOUZA SILVA
, tem outro relacionamento com outro homem; QUE, Perguntado ao depoente quem comprou a gasolina para atear fogo na casa e na
MARIA DE SOUZA SILVA?
Respondeu que foi a sua filha
LUCIANA DE SOUZA SILVA;
QUE, Perguntado ao depoente onde ela armazenou a gasolina que comprou? Respondeu que em uma garrafa peti de dois litros; QUE, perguntado ao depoente onde foi que
LUCIANA
comprou o combustível? Respondeu que não sabe: QUE, perguntado ao depoente porque razão foi com LUCIANA até a residência de sua ex-mulher para atearem fogo na casa e matarem
MARIA DE SOUZA
carbonizada? Respondeu que um dos filhos da
LUCIANA
, neto do depoente disse que a mãe dele tinha ido até a casa da avo com uma garrafa com gasolina para tocar fogo na avo e no imóvel, com isso, o depoente foi atrás e tentou convencê-la a não ir, mas ela não lhe atendeu, dizendo que iria somente conversar com ela, onde o depoente o seguiu; QUE, a porta da frente do imóvel estava aberta, com isso, adentraram sem permissão; QUE, Perguntado ao depoente se LUCIANA ao chegar na casa da mãe, perguntou-lhe pela irmã
ABNAY
? Respondeu que não viu, mas ouviu a mãe dizer que ela estava pra Igreja; QUE, perguntado ao depoente se disse a sua ex-mulher
"TU FOSTE BUSCAR ELA EM CASA SUA VAGABUNDA"
se referindo a
ABNAY?
Respondeu que não falou isso a ela; QUE, Perguntado ao depoente se disse a sua ex-mulher (vitima)
"AGORA CHEGOU A TUA HORA"?
Respondeu que não; QUE, perguntado ao depoente se sua filha
LUCIANA
disse a mãe
"O QUE E ISSO, E ISSO AQUI"
, em seguida destampou a garrafa peti e passou a jogar o combustível na mãe e ao tentar ascender o fósforo e mãe interveio e conseguiu tomá-la a garrafa e segurar a mão que estava a caixa de fósforo? Respondeu que não falou isso, mas que ela destampou a garrafa e ao tentar jogar a gasolina na mãe elas se agarraram e na luta ambas foram molhadas pelo combustível; QUE, perguntado ao depoente se
LUCIANA
disse
"TU VAI MORRER AGORA SUA FILHA DA PUTA CARBONIZADA"?
Respondeu que não; QUE, perguntado ao depoente se quando elas lutavam se
LUCIANA
disse ao depoente
"PEGA FÓSFORO PAI E RISQUE"?
Respondeu que não; QUE, Perguntado ao depoente quando o companheiro da vítima chegou para socorrê-la se
LUCIANA
deu-lhe um chute na perna? Respondeu que não; QUE, Perguntado ao depoente se em algum momento tentou pegar a caixa de fósforo da mão da LUCIANA? Respondeu que tirou da mão dela em seguida "misgalhou a caixa" e jogou fora; QUE, Perguntado ao depoente se chegou a dizer antes de pegar a caixa de fósforo
"EU NÃO CONSIGO PEGAR A CAIXA, EU NÃO CONSIGO PEGAR"
Respondeu que não; QUE, perguntado ao depoente se
LUCIANA
dizia ao depoente
"RISCA O FOSFORO PAI, QUE EU VOU MORRER JUNTO COM ELA?
Respondeu que não: QUE, Perguntado ao depoente se quando o companheiro da vítima tentou intervir o depoente teria dito a ele
"NÃO TI METI, NÃO TI METI?
Respondeu que não; QUE, após o ocorrido o depoente com sua filha foram embora; QUE, o depoente estava fazendo um trabalho de pedreiro na casa da
LUCIANA
onde foi preso com ela e conduzidos para a delegacia QUE, nesta oportunidade foi mostrado ao depoente a garrafa que a polícia apreendeu na casa da vítima se é a mesma que
LUCIANA
levou? Respondeu positivamente; QUE, perguntado ao depoente se sua intenção e atear fogo na casa da vítima e matá-la carbonizada? Respondeu que não tinha essa intenção; QUE, perguntado ao depoente porque razão foi até a casa de sua ex-mulher? Respondeu que foi para convencer sua filha a não fazer besteira; QUE, perguntado ao depoente se foi compelido a prestar seu depoimento? Respondeu que não...”

Ressalto que prevalece, neste momento processual, o princípio
in dubio pro societate
uma vez que, em sendo apresentadas duas versões ao mesmo fato o juízo de comparação e de escolha entre uma delas deve ser exercido pelo corpo de jurados, que deverá reconhecer e acolher a alegação de ocorrência da excludente somente se presente prova indubitável de que os pronunciados não agiram com
animus necandi,
o que não restou comprovado no presente caso onde as provas dos autos os apontam como autores da empreitada delituosa.

O
Recurso em Sentido Estrito, de acordo com Espínola Filho (EDUARDO ESPÍNOLA FILHO, em Código de processo penal brasileiro anotado), é taxativo quanto a matéria a ser analisada, tendo o autor assim se manifestado:

“...
se constitui (por ato da parte interessada ou em virtude de determinação legal) de novo exame da espécie selecionada em decisão de juiz de primeira instância, admitida somente nos casos taxativamente enumerados no código, e visando à manifestação do Tribunal Superior, se o prolator daquela decisão não a reconsiderar, no curso do mesmo recurso
”.

Assim, sendo seu elenco taxativo/exaustivo, não admite ampliação, sendo, portanto, cabível no presente caso, onde
não verifico a presença de pressuposto a ensejar a absolvição sumária ou impronúncia dos recorrentes e afastar a acusação que lhes pesa, visto que há dúvidas acerca de sua inocência e provas da materialidade, pois a alegação de ausência de provas sustentada pela defesa vai de encontro ao arcabouço probatório colacionado aos autos.

Portanto, tendo em vista que há nos autos provas da materialidade e indícios suficientes de autoria do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e que estes não podem ser, pelo menos nesta fase processual, desconsiderados, uma vez que inexiste prova incontroversa nesse sentido, pois neste momento processual não há como se afirmar com exatidão a conduta dos pronunciados, e a decisão acerca das circunstâncias sob as quais ocorreram os fatos demanda exame acurado das provas, e que tal análise é da competência do Júri, o Juízo de piso está impedido de se manifestar sobre absolvição sumária.

Vejamos a ementa a seguir colacionada:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SUSTENTAÇÃO ORAL. INADMISSIBILIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM A AÇÃO DE HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não se admite sustentação oral no julgamento de agravo regimental, que é apresentado em mesa independentemente de inclusão em pauta (arts. 159, IV, e 258 do RISTJ).
2. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, ou seja, não demanda o juízo de certeza necessário ao decreto condenatório, sendo suficiente a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação no delito.

3. Eventuais dúvidas na fase processual da pronúncia resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate - e deverão ser dirimidas pelo conselho de sentença.
4. A análise da alegação de inexistência de indícios de autoria demanda dilação probatória, procedimento incompatível com a ação de habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 675.153/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022.) (GRIFEI).

Imperioso nesse momento consignar que a matéria versada no presente recurso resta pacificada nesta Egrégia Turma de Direito Penal, conforme excertos de decisões proferidas, senão vejamos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, IV E ART. 29, AMBOS DO CP C/C ART. 244-B DO ECA. PLEITO DE IMPRONÚNCIA/ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA NOS AUTOS. LAUDO PERICIAL. NECROPSIA MÉDICO-LEGAL. TESTEMUNHAS. PROVAS INDICIÁRIAS ACERCA DA EXISTÊNCIA DE ÂNIMO HOMICIDA. AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Como é cediço, a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova incontroversa sobre a existência do crime, sendo suficiente que o juiz convença-se de sua materialidade, assim como para a autoria não é necessária a certeza exigida para a prolação de édito condenatório, bastando que existam indícios suficientes de que o réu seja o autor do delito, conforme preceitua o art. 413, § 1º do Código de Processo Penal.
2. Assim, apesar da negativa de autoria por parte do ora recorrente, na hipótese em apreço, a pronúncia indica suficientes indícios de participação delitiva do mesmo na prática do crime de homicídio, que ceifou a vida de uma pessoa. Configurado está portanto o fumus commissi delicti que basta para inaugurar a segunda fase do procedi-me (10142812, 10142812, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-27, Publicado em 2022-07-04) (GRIFEI).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E CRIME DE FURTO. ARTIGO 121, §2º, INCISO IV, E ARTIGO 155, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. 1. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA, COM FUNDAMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA: NÃO ACOLHIDO
. 1. Para a pronúncia, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exige o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório. PRECEDENTES.

2. A absolvição sumária exige certeza, diante da prova colhida. Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo constitucionalmente competente para deliberar sobre o tema.

3. Não demonstrada, claramente, a ocorrência da excludente da legítima defesa, deve a acusação ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, para que possa ser minuciosamente analisada e decidida. 4. decisão fundamentada. sentença de pronúncia mantida. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. ACÓRDÃO Vistos e etc. Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª T (9835868, 9835868, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-30, Publicado em 2022-06-09) (GRIFEI).

Como sabido, nesse estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, o que implica que os réus devem ser julgados pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural, sendo
a pronúncia um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade.

Quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que existam indícios suficientes de que os réus sejas os autores e/ou partícipes do fato.

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça,
senão vejamos:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. NÃO OCORR ÊNCIA. PRESENÇA DE PROVAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS. CONTRADITÓRIO POSTERGADO. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...).

4. "A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal"
(EDcl no AgRg no AREsp 1238085/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 28/3/2019). 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.938.230/AM, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.)

Desta feita, reconhecendo que a pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação restringindo-se o magistrado de 1º grau à verificação da presença do
fumus comissi delicti
, a matéria deve ser submetida, em sua amplitude, a apreciação do juízo constitucionalmente estabelecido, qual seja, o Tribunal do Júri, oportunidade em que, de forma soberana, decidirá o Conselho de Sentença após o confronto exaustivo das versões sobre os fatos em apuração.

Pelo exposto, acompanho a manifestação ministerial e
conheço
do recurso interposto, mas, lhe
nego-lhe

provimento
, para manter a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA,
11
de
novembro
de 2024.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 11/11/2024